Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740274-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: LUCIANA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O A Reclamante peticiona (ID 57015550), aduzindo que não tem mais interesse no prosseguimento da reclamação nem na manutenção das medidas protetivas deferidas nestes autos. Registra que vem recebendo pensão alimentícia e mudou-se para Águas Claras entre dezembro de 2023 e janeiro deste ano, desocupando o imóvel funcional onde residia com o reclamado. Em relação à acusação de furto do veículo, feita pelo reclamado, assevera que os fatos serão esclarecidos no processo de separação judicial do casal, que já está em curso no juízo competente. Ao final, requer a desistência da reclamação. É o relatório. DECIDO. A ofendida manifesta expressamente a falta de interesse na manutenção das medidas protetivas que foram deferidas em seu favor, porquanto já conseguiu mudar do apartamento em que morava com o reclamado logo que iniciado o pagamento da pensão alimentícia. Dispõe o art. 19 da Lei Maria da Penha, após as alterações introduzidas pela Lei n. 11.343/2006, que: “Art. 1o O art. 19 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o: “Art.19....................................................................... § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” Ou seja, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, infere-se que as medidas protetivas serviram ao único propósito de manter a ofendida no imóvel funcional em que vivia com o reclamado, a fim de que lhe fosse resguardado o local de moradia sem intercorrências e sem a presença do ofensor, enquanto se resolviam questões alimentícias no juízo de família. Destarte, resolvidas as questões pendentes e tendo a reclamante manifestado expressamente o desejo de não mais prosseguir com a presente reclamação, HOMOLOGO o pedido de desistência ora formulado e REVOGO a liminar que restabeleceu as medidas protetivas em desfavor de Xislair Antonio Silva, consistentes em i) afastamento do lar e de ii) proibição de aproximação e de contato, por qualquer meio, com a vítima, tornando sem efeito a decisão de ID 51612938, haja vista não haver mais riscos à integridade física e/ou psicológica à ofendida. Por conseguinte, julgo PREJUDICADO o agravo interno de ID 52016093. Comunique-se ao juízo reclamado. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 17:00:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator